Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-06.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002812-06.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA GOMES SALES - CPF: 451.820.511-15 (RECORRENTE), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002812-06.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Terezinha Gomes Sales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora alega que contratou com a empresa de telefonia, mas que posteriormente solicitou o cancelamento do contrato, devida é a contraprestação durante o período em que os serviços foram prestados.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, caberia a autora ter comprovado a sua regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de pagamento das últimas faturas, ônus do qual não se desincumbiu.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação inadimplida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
HOMOLOGO
o acordo entabulado entre as partes Reclamante e a segunda reclamada Banco Itaúcard S/A,

razão pela qual

OPINO

pela
EXTINÇÃO
do feito somente em relação à
segunda reclamada, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Outrossim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais
em face da primeira reclamada OI S/A,
para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado no valor de R$ R$ 188,68 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
, pelo que RATIFICO a decisão liminar e DETERMINO o cancelamento das cobranças, a exclusão dos registros internos e do apontamento restritivo.

b) CONDENAR

a primeira reclamada OI S/A ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A Autora alega que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 188,68, vencido em 27/03/2016 e disponibilizado em 02/12/2019. Argumenta que possuía linha telefônica da Requerida, no entanto solicitou o cancelamento, fazendo prova mediante os protocolos citados na inicial.

Por sua vez a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito se originou das faturas inadimplidas anteriores ao cancelamento da linha, quais sejam:

- maio/2016, no valor de R$ 38,70, com vencimento em 09/08/2016;

- junho/2016, no valor de R$ 38,70, com vencimento em 14/08/2016;

- julho/2016, no valor de R$ 38,70, com vencimento em 04/09/2016; e

- agosto/2016, no valor de R$ 6,24, com vencimento em 27/08/2016.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a existência de relação jurídica é incontroversa, está em discussão apenas a legitimidade do débito negativado.

Em que pese a Reclamante alegar que cancelou os serviços contratados junto à empresa de telefonia e que efetuou o pagamento das faturas, tenho que no id93483993, em que junta os comprovantes de pagamentos do ano de 2016, vejo que os recibos anexados possuem valores e datas diversas das faturas cobradas pela Requerida, sendo que não houve impugnação a contestação, bem como nas contrarrazões recursais não houve a informação de que foram pagas, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Ademais, tendo em vista que o débito negativado venceu em março/2016, e, considerando que as datas das faturas pagas são diversas das faturas cobradas, entendo que tais faturas não foram adimplidas, de modo que a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da sua inadimplência, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CALCADA EM DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES EXPENDIDAS PELA PARTE AUTORA, QUE OBSTA A PRETENSÃO DA REPARAÇÃO PELOS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS.

1. Ainda que diante da relação de consumo, o demandante não está isento de trazer aos autos elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança aos fatos alegados.

2. Não se pode impor aos fornecedores de produtos e serviços o dever de comprovar a inexistência de fatos meramente alegados pelo consumidor.

3. Na hipótese dos autos, alega o autor que seu telefone ficou inoperante, entretanto, pelo conjunto probatório dos autos, não há indicio ou prova que ratifique suas alegações.

4. Por outro lado, as faturas que instruíram a contestação, que englobam o período reclamado pelo autor, demostram diversas ligações efetuadas através do terminal telefônico do autor. Daí se chegar a conclusão de que o aludido terminal se encontra em perfeito funcionamento, possibilitando ao consumidor realizar as pretendidas ligações.

5. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

(TJ-RJ - APL: 00096201320138190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: MAURO PEREIRA MARTINS, Data de Julgamento: 05/05/2014, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE REFORMA NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO - RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR A CONSUBSTANCIAR VEROSSIMILHANÇA - ÔNUS DO ART. 333, I, CPC - ALEGAÇÃO DE QUE FORAM CONTRATADOS SERVIÇOS DE LISTA IMPRESSA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANTIDOS - ARTIGO 20, § 3o E § 4o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 12a C.Cível - AC - 1302693-0 - Curitiba - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - - J. 17.06.2015).

Como a consumidora não apresentou as faturas telefônicas e nem os comprovantes de pagamentos dos valores informados pela Recorrente, a meu ver, restou evidenciado que a obrigação ora questionada refere-se débito devido, relativo a serviços regularmente prestados e usufruídos pela consumidora, de modo que a negativação do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021